Tribunal: TJES
Processo: 5005897-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005897-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIO AGOSTINHO IMBROISI
AGRAVADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005897-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO AGOSTINHO IMBROISI

Advogado do(a) AGRAVANTE: GIULIO CESARE IMBROISI - ES9678-A
AGRAVADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogados do(a) AGRAVADO: THAIS FERNANDA SANTOS DA SILVA VERCOSA - MG80348, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, RENATA CRISTINA SILVA MOURAO - MG131505, RAFAEL SGANZERLA DURAND - SP211648-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
atribuição de
efeito suspensivo, interposto por
Mario Agostini Imbrosi

contra
decisão
(
ID nº 2883449 – Pág. 13-14),

proferid
a
pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara Cível
d
e Vitória
, que
indeferiu o pedido formulado pelo agravante, mantendo a constrição sobre o imóvel outrora penhorado
.

Nas razões recursais
(ID nº 2883405)
,

o
agravante aleg
ou
, em síntese,
que
o bem sobre o qual recai a penhora se trata de seu único imóvel e bem de família, a qual tem sua serventia a moradia do executado e de sua família.
Requer
eu
, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão.

Decisão liminar (ID nº 2941157) proferida pelo eminente Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
deferindo
o efeito suspensivo do recurso, determinando, com base no poder geral de cautela, tão somente a suspensão dos atos executórios até o julgamento definitivo deste recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID nº 3090846).

É o relatório.

Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

LYRIO RÉGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005897-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO AGOSTINHO IMBROISI

Advogado do(a) AGRAVANTE: GIULIO CESARE IMBROISI - ES9678-A
AGRAVADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogados do(a) AGRAVADO: THAIS FERNANDA SANTOS DA SILVA VERCOSA - MG80348, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, RENATA CRISTINA SILVA MOURAO - MG131505, RAFAEL SGANZERLA DURAND - SP211648-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
recurso de agravo de instrumento, com pedido de
atribuição de
efeito suspensivo, interposto por
Mario Agostini Imbrosi

contra
decisão
(
ID nº 2883449 – Pág. 13-14),

proferid
a
pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara Cível
d
e Vitória
, que
indeferiu o pedido formulado pelo agravante, mantendo a constrição sobre o imóvel outrora penhorado
.

Nas razões recursais
,

o
agravante aleg
ou
, em síntese,
que
o bem sobre o qual recai a penhora se trata de seu único imóvel e bem de família, a qual tem sua serventia a moradia do executado e de sua família.

Nos termos do artigo 1º, da Lei
nº
8.009/1990 são impenhoráveis os bens de família no seguinte sentido:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

E para que seja considerado bem de família e receber o
status
de impenhorável, necessário o preenchimento do requisito do artigo 5º, da mesma lei, que faço questão de transcrever:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Por disposição legal, portanto, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, é necessário que seja o único imóvel utilizado como residência do casal ou entidade familiar.

Nesse diapasão, tem sido entendimento recorrente desse E. Tribunal que extrapola os poderes do órgão judiciário a criação de outros requisitos não previstos em lei para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, inclusive a condição de que o executado seja proprietário de imóvel único
1
.

Da análise dos autos, é possível observar que
o agravante colecionou diversas contas fixas que evidenciam a probabilidade de que o agravante e sua família utilizam o imóvel como residência.

Para corroborar com sua alegação, ainda, acostou aos autos a Declaração de Imposto de Renda do ano de 2021 (ID nº 3083862) em que consta como casa residencial a propriedade penhorada.

Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal confirma, ainda, que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, sendo necessário
que a entidade familiar esteja estabelecida no imóvel, com o intuito de ali residir com
animus permanendi
,
vejamos:

A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, portanto, uma vez preenchidos os requisitos legais, deve ser reconhecida de ofício pelo juiz. Nesse sentido, para fins de instituição do bem de família legal, é necessário que a entidade familiar esteja estabelecida no imóvel, com o intuito de ali residir com
animus permanendi
, conforme preceitua o artigo 5º da Lei n.º 8.009/90.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013160008176, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)
.

Desse modo, o agravante comprovou devidamente que utiliza a residência para moradia própria e de sua família, cumprindo com o requisito legal para que seja garantida a impenhorabilidade do bem.

Ressalta-se, ainda, que o C. STJ possui entendimento de que para fins da proteção do bem de família que trata a Lei 8.009/90, basta que o devedor apresente indícios, como no caso concreto, de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, por outro lado, a sua descaracterização para que se prevaleça a indicação à penhora, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. IMÓVEL DE LUXO (ALTO VALOR). PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família. Precedentes. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1656079/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora.(...) (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016).

Assim, havendo o agravante comprovado suficientemente que utiliza o imóvel penhorado como residência familiar e, não havendo o agravado apresentado indícios em contrário, imperioso reconhecer a impenhorabilidade do bem em análise, devendo a decisão de origem ser reformada a fim de suspender a constrição.

Sob os argumentos acima expostos
,
CONHEÇO

e DOU PROVIMENTO a o presente recurso de

agravo de instrumento,
a fim de determinar a suspensão da constrição do imóvel.

É como voto.

1
Nesse sentido:
TJES, Classe: Remessa Necessária, 100170060121, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/01/2018, Data da Publicação no Diário: 06/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 16170001388, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 21/11/2017; TJES, Classe: Remessa Necessária, 14140023517, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 22/05/2017.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. MORADIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
. 1.
Nos termos do artigo 1º, da Lei
nº
8.009/1990 são impenhoráveis os bens de família
.
E para que seja considerado bem de família e receber o
status
de impenhorável, necessário o preenchimento dos requisitos do artigo 5º, da mesma lei.
2.
tem sido entendimento recorrente desse E. Tribunal que extrapola os poderes do órgão judiciário a criação de outros requisitos não previstos em lei para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, inclusive a condição de que o executado seja proprietário de imóvel único.
Precedentes.
3.
Da análise dos autos, é possível observar que
o agravante colecionou diversas contas fixas que evidenciam a probabilidade de que o agravante e sua família utilizam o imóvel como residência. Para corroborar com sua alegação, ainda, acostou aos autos a Declaração de Imposto de Renda do ano de 2021 (ID nº 3083862) em que consta como casa residencial a propriedade penhorada.
4.

Ressalta-se, ainda, que o C. STJ possui entendimento de que para fins da proteção do bem de família que trata a Lei 8.009/90, basta que o devedor apresente indícios, como no caso concreto, de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, por outro lado, a sua descaracterização para que se prevaleça a indicação à penhora.
Precedentes.
5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.